Tribunal: TJSP
Processo: 1006453-84.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Moléstias em membros superiores - Demanda julgada improcedente - Conversão do julgamento em diligência, determinada para esclarecimentos periciais acerca da presença dos requisitos legais - Dúvidas dirimidas - Incapacidade laborativa afastada - Indenização infortunística indevida - Improcedência mantida - Ônus de sucumbência carreados à autora -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Moléstias em membros superiores - Demanda julgada improcedente - Conversão do julgamento em diligência, determinada para esclarecimentos periciais acerca da presença dos requisitos legais - Dúvidas dirimidas - Incapacidade laborativa afastada - Indenização infortunística indevida - Improcedência mantida - Ônus de sucumbência carreados à autora - Isenção dos segurados ao pagamento das referidas verbas - Inteligência do art. 129, p. ún., da Lei no 8.213/91 - Controvérsia relativa à hipótese de ressarcimento de honorários periciais a cargo do Estado - Tema 1.044 do STJ (j. em 21.10.2021) - Necessidade de que a restituição dos valores seja postulada em demanda autônoma, como definido pelo juízo a quo.
RECURSOS DESPROVIDOS, com observação.